Tribunal: STF
Processo: RE 1262134
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, em voto-ementa assim fundamentado (eDOC 5, p. 1/2):
    “PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO DA PARTE AUTORA. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA AFERIDA POR OCASIÃO DA PERÍCIA JUDICIAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE.
    (...)
    5. Ultrapassada essa questão, no presente caso, em relação à incapacidade, o laudo pericial atesta que o autor, agricultor, com 48 anos, é acometido de “moderada sequela de luxação recidivante do ombro direito, de CID - 10 M 25.5”, doença que, conforme o perito, provoca limitação moderada (50%), de forma definitiva. De acordo com o especialista, o autor “pode exercer atividades de baixa demanda física em que não necessite da força e acurácia do membro superior direito”.
    6. Questionado quanto ao início provável da incapacidade, o perito fixou em 03.11.2017.
    (...)
    9. Quanto à qualidade de segurado, esta é incontroversa, pois a parte autora recebeu auxílio-doença de 19.03.2013 a 01/05/2017.
    10. Em relação ao pedido de conversão em aposentadoria por invalidez, considerando as conclusões do laudo pericial, no sentido de o demandante poder exercer outro tipo de atividade diversa da habitual, portanto, deixando entrever a possibilidade de sua reabilitação, esta TR entende, por ora, não ser devida a concessão da aposentadoria por invalidez.
    11. Portanto, preenchidos os requisitos legais, é o caso de concessão de auxílio-doença.” (grifos meus)
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º e 5º, XXXV, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 17/18):
    “O caso em epígrafe evidentemente não importa em subordinação de um poder a outro, e, embora implique invasão de atribuições, por ser óbvio que não cabe ao Judiciário proceder a uma análise direta dos direitos subjetivos previdenciários, em substituição à Autarquia Previdenciária, tampouco diz respeito a uma infração de regra de competência específica, por total ausência de previsão constitucional que proíba expressamente os juízes de receber causas independentemente do critério de indispensabilidade de sua tutela judicial. Igualmente inaplicável o critério das funções secundárias, pois a análise de pedidos de benefício previdenciário não é atividade paralela que se remete, sob nenhum aspecto, à essência da função jurisdicional; pelo contrário, é uma decorrência inevitável desta, a qual, com ela, ganha uma amplitude consideravelmente maior do que a prevista pelo art. 5º, XXXV.”
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário (eDOC 12).
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o ARE-RG 821.296, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 17.10.2014 (Tema 766), em que reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da análise do preenchimento dos requisitos para concessão de benefício previdenciário. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no arts. 1.036 e 1.040, II, do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente